Tribunal: TJPA
Processo: 0821530-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821530-55.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VIEIRA DE SOUZA, DANIEL ALAN LOURENCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0821530-55.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
DANIEL ALAN LOURENCO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELANTE:
MARCOS VIEIRA DE SOUZA

ADVOGADO:
LUCIDY MONTEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANPP. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

2.

As defesas suscitam, em preliminar: (a) o direito à justiça gratuita; e (b) a nulidade do processo pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteiam a absolvição por: (c) insuficiência de provas, com questionamento da validade dos depoimentos policiais e da legalidade da busca domiciliar; (d) negativa de autoria; e (e) atipicidade da conduta por aplicação da teoria da tipicidade conglobante. Subsidiariamente, requerem (f) a reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, alegando
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a competência para o pleito de justiça gratuita; (ii) verificar a aplicabilidade do ANPP ao caso concreto; (iii) aferir a validade do acervo probatório, notadamente a legalidade da busca domiciliar em crime permanente e a força probante dos depoimentos policiais; (iv) examinar as teses absolutórias de mérito; e (v) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base, afastando a alegação de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Justiça Gratuita
:
O pleito de isenção das custas processuais não deve ser conhecido em sede de apelação, pois a análise da condição de hipossuficiência do condenado é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

5. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. A gravidade concreta dos delitos, praticados em contexto de organização criminosa, evidencia que a medida não seria necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

6. Mérito e Provas: As teses absolutórias são improcedentes. A materialidade e a autoria estão solidamente comprovadas. A busca domiciliar foi lícita, pois o crime de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" é de natureza permanente, configurando estado de flagrância. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos em juízo, mostraram-se coesos, detalhados e foram corroborados pela apreensão dos entorpecentes e da arma nos locais indicados, formando um acervo probatório robusto e suficiente para a condenação.

7. Dosimetria da Pena e
Bis In Idem
: A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada. Não há
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois se baseiam em fatos distintos. A primeira refere-se à maior reprovabilidade da conduta do agente (manter a arma operacional para uma facção), enquanto a segunda diz respeito ao contexto objetivo do delito (a arma ser produto de latrocínio e servir de apoio a outro crime), justificando a majoração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e improvidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

·

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Súmula 23 do TJ/PA.

·

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG; TJ-MS - Apelação Criminal: 0000874-50.2021.8.12.0030; STJ - REsp: 2174008 AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhe provimentos, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MARCOS VIEIRA DE SOUZA
e
DANIEL ALAN LOURENÇO
, por intermédio de seus advogados, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público,
cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos
art.

33 e 35 da Lei 11.343/2006, assim como art. 12 da Lei 10.826/2003
(ID 16962896).

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado,
para condenar Marcos Vieira de Souza à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto,
mais pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
, e
Daniel Alan Lourenço
à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, mais pagamento de
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
, e
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, mais
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 15693538).

Em suas razões, o recorrente Marcos Vieira de Souza pugnou, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou a concessão do Acordo de Não Persecução Penal ou a nulidade do processo para que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade do ANPP. Não sendo este o entendimento, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (ID 15693547).

O recorrente
Daniel Alan Lourenço
, nas suas razões recursais, requereu a absolvição diante da negativa de autoria e da fragilidade das provas quanto às imputações de posse de arma de fogo e tráfico de drogas (ID 15693563).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 15693566 e 15693567).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 15951212).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

2.

DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

2.1 DAS PRELIMINARES (RECURSO DE MARCOS VIEIRA DE SOUZA)

a) Da Justiça Gratuita

A defesa de Marcos Vieira de Souza pede os benefícios da justiça gratuita. Tal pleito, contudo, não merece ser conhecido nesta via. É pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a miserabilidade do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria de competência do Juízo da Execução Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL (...) JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020) – destaquei.

Diante do exposto, não conheço do pedido de justiça gratuita, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução.

b) Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A defesa suscita a nulidade do processo pela não oferta do ANPP. A tese não prospera. O referido acordo não constitui um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, a ser exercida quando preenchidos os requisitos legais.

Ademais, a ausência de manifestação expressa do
Parquet
, embora não seja a prática processual ideal, não acarreta nulidade automática quando os impedimentos legais ao acordo são manifestos, como no caso em tela.

A gravidade concreta dos fatos
— especialmente a apreensão de arma de fogo produto de latrocínio e o contexto de atuação em facção criminosa — demonstra que a medida seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, afastando um dos requisitos essenciais do art. 28-A do CPP.

Assim, por não vislumbrar direito subjetivo do réu ou o preenchimento dos requisitos legais, rejeito a preliminar de nulidade.

2.2 DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS (RECURSOS DE AMBOS OS APELANTES)

Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição, embora por fundamentos diversos. A defesa de
Daniel Alan Lourenço
foca na negativa de autoria e na insuficiência de provas, questionando a validade dos depoimentos policiais e a legalidade da busca domiciliar. Já a defesa de
Marcos Vieira de Souza
invoca a teoria da tipicidade conglobante, alegando coação. Nenhuma das teses merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas. A alegação de ilicitude da busca domiciliar não se sustenta, pois o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, configurando estado de flagrância que autoriza a entrada dos agentes sem mandado judicial.

Quanto à tese de tipicidade conglobante, embora a defesa construa um argumento eloquente sobre a realidade social de comunidades dominadas pelo crime, a coação moral irresistível, como causa excludente de culpabilidade, exige mais do que o temor genérico decorrente do contexto de violência. Para sua configuração, seria necessária a prova de uma ameaça concreta, pessoal, grave e inevitável, dirigida diretamente ao apelante ou sua família, o que não foi minimamente demonstrado nos autos. A alegação, portanto, permaneceu no campo da abstração, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

2.2.1 Da Prova Oral e da Suficiência Probatória

A tese de insuficiência probatória, central em ambos os recursos, é frontalmente contrariada pela prova oral produzida em juízo. Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência foram firmes, detalhados e harmônicos entre si, formando um alicerce seguro para a condenação.

O Policial Civil relatou em juízo que, após receberem denúncias sobre a traficância no endereço, realizaram vigilância e, ao abordarem o apelante
Daniel
, encontraram em sua posse as drogas, a balança de precisão e o caderno de anotações. De forma crucial, o agente afirmou que o próprio apelante Daniel, ao ser indagado, indicou que a arma de fogo estaria na posse do corréu
Marcos
, que a estaria "lubrificando" para a facção.

Ato contínuo, a equipe se dirigiu à residência de Marcos, onde, de fato, a pistola foi encontrada, confirmando integralmente a informação prestada por Daniel. Este relato foi corroborado de maneira uníssona pelos depoimentos dos demais agentes que participaram da operação, os quais reafirmaram a dinâmica dos fatos sob o crivo do contraditório.

As versões apresentadas pelos réus, por outro lado, mostraram-se isoladas e, em parte, contraditórias com o robusto conjunto probatório. A jurisprudência pátria é pacífica em conferir alta credibilidade ao depoimento judicial de agentes públicos, quando coerente e amparado por outras provas, como a apreensão dos ilícitos nos locais e com as pessoas indicadas.

Tais testemunhos são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência pacífica, ex vi:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
(...) Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento, conferindo validade aos testemunhos de agentes de segurança quando harmônicos e não contaminados por prova em contrário:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA . EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA . INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . NÃO ACOLHimento. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 3.
A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas
. (...) . 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O acervo probatório, portanto, é sólido e suficiente para manter o decreto condenatório.

2.3 DA DOSIMETRIA DA PENA (RECURSO DE MARCOS VIEIRA DE SOUZA)

A defesa de Marcos se volta contra a exasperação da pena-base, alegando que a fundamentação para negativar a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
estaria amparada no mesmo fato (a arma), o que configuraria
bis in idem
. A alegação não procede. A análise da sentença revela que o magistrado se utilizou de fundamentos distintos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais, em total conformidade com a técnica de dosimetria da pena.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, foi exasperada não pela mera posse da arma, mas pela
finalidade específica da conduta
: o apelante recebeu o artefato para realizar sua manutenção ("lubrificá-la"), garantindo sua operacionalidade a serviço de uma facção criminosa. Trata-se de um juízo de censura sobre o
papel do agente
e a maior reprovabilidade de sua ação, que transcende a simples posse.

Já as
circunstâncias do crime
, que dizem respeito aos elementos objetivos que circundam o delito, foram negativadas com base em dois fatos distintos e gravíssimos: 1) a arma ser
produto de um crime de latrocínio
que vitimou um sargento, e 2) o artefato ser utilizado como
instrumento de apoio ao crime de tráfico de drogas
. Esses elementos não se confundem com a conduta específica do agente (lubrificar a arma), mas descrevem o
contexto fático mais grave
em que o crime de posse se inseriu.

Dessa forma, não há que se falar em
bis in idem
.

Tampouco prospera a alegação de que a pena foi elevada artificialmente para agravar o regime prisional. Ao contrário, o regime semiaberto é a consequência legal de uma pena-base devidamente fixada acima do mínimo, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e concretamente fundamentadas, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A jurisprudência pátria corrobora a possibilidade de exasperar a pena-base quando elementos concretos demonstram maior reprovabilidade da conduta, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL (...) II – A quantidade elevada de munições justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, eis que revela reprovabilidade acentuada, que transcende ao normal para o tipo penal.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000874-50.2021.8.12.0030 Brasilândia, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024) – destaquei.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) Tema Repetitivo n. 1.318: 1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.
(STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025) – destaquei.

Portanto, a fundamentação para cada vetor judicial é autônoma e idônea, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste Tribunal.

Logo, por entender que a dosimetria foi corretamente aplicada e fundamentada, sem ocorrência de
bis in idem
, mantenho a pena-base fixada na sentença
.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025